Tribunal: TJDFT
Processo: 0703651-16.2017.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão de execução de cédula de crédito comercial prescreve em 3 (três) anos, conforme art. 70 do Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra) c/c arts. 5o da Lei no 6.840/1980 e 52 do Decreto-lei no 413/69.
2. Suspensa a execução por hum (1) ano por falta de bens penhoráveis, após o decurso desse período inicia-se o prazo de prescrição intercorrente, independentemente de intimação do credor. Vencido o prazo prescricional, correta a sentença que reconhece esse fato jurídico obstativo e decreta a extinção do processo.
3. Recurso improvido.